Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. EX-CÔNJUGE MANUTENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A obrigação de prestar alimentos recíprocos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado
2. Demonstrada documentalmente a necessidade atual em realizar procedimento de histeroscopia cirúrgica, prudente a manutenção do plano de saúde à agravada até ulterior decisão. As alegações referentes às possibilidades do agravante e necessidade da agravada serão aferidas por meio de dilação probatória, durante o curso do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.